Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730277-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Executado em face de decisão proferida em execução fiscal n. 0716309-11.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de renovação dos cálculos de seu débito. Transcrevo a decisão agravada: A parte executada requer a refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal, ID 6539066. O exequente impugnou o pedido ao ID 67569234. É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido de ID 6539066, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. Por esses motivos, indefiro o pedido da executada. Preclusa a decisão, retornem os autos para a apreciação do pedido de penhora, formulado ao ID 67569234. Intimem-se. O Executado interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) o débito em execução foi calculado sem observância da Lei Complementar 943/2018; ii) a nova legislação se aplica a débitos vencidos e vincendos e acarreta a inexigibilidade do título executivo; iii) requereu a reformulação do cálculo, de acordo com a limitação imposta pelo STF no ARE 1216078; iv) pleiteou que o credor/Agravado refizesse os cálculos do débito fiscal com a limitação imposta pelo STF, o que fez por meio de petição simples; v) é desnecessária dilação probatória, já que é incontroverso que o título executivo não foi formado nos parâmetros da Lei Complementar 943/2018, que estabelece atualização de acordo com a taxa SELIC; vi) a inexigibilidade do título é matéria de ordem pública e não reclama dilação probatória, sendo aferível mediante simples exame das CDA’s que a compõe, bem como sobre os índices de atualização aplicados sobre o débito, constantes da própria CDA; vii) não havendo observância da LC 943/2018, fica clara a inexigibilidade do título sem necessidade de dilação probatória. Declinou os seguintes pedidos: Consoante demonstrado pelos fatos acima narrados e pelo direito aplicável à espécie, a r. decisão agravada que indeferiu a exceção de préexecutividade oposta pelo agravante, apresenta-se equivocada, devendo, portanto, ser reformada, o que evidencia a relevância da fundamentação. 31. Mas não é só. É imprescindível que se conceda imediato efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se o processo executivo, em atenção aos princípios da economicidade e celeridade processuais. 32. Isso porque, o julgamento procedente do presente agravo gerará a nulidade de todos os atos posteriores à decisão agravada, caracterizandose, assim, o periculum in mora, ou seja, a efetivação de atos emanados de nulidade, gerando prejuízos às partes, caso a medida seja tardiamente concedida. 33. O Agravante encontra-se atualmente diante da concreta possibilidade de a ação de execução proposta pelo agravado, a qual não possui exigibilidade, seguir o seu curso, com a expropriação de seus bens, ferindo os mais comezinhos princípios do direito processual civil, quais sejam: da economia e da celeridade e do devido processo legal. 34. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito de o Agravante à concessão do efeito suspensivo a este agravo e a seu provimento, ao final. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18727227). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que indeferiu o pedido de renovação dos cálculos de débito fiscal. Nos termos do parágrafo único art. 995 do CPC a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Os autos de origem foram instruídos com CDA, na qual os débitos cobrados foram constituídos nos anos de 2014 a 2017 e tiveram a correção monetária e os juros calculados de acordo com a LC 435/01. O Agravante defende que o débito em execução deve ser calculado em conformidade com a LC 943/2018, a qual estabelece que a atualização seja feita de acordo com a SELIC. No entanto, conforme CDA, a constituição definitiva do débito da Agravante se deu nos anos de 2014 a 2017, isto é, antes da entrada em vigor da LC 943/2018, a qual não se aplica aos débitos já vencidos. Transcrevo os arts. 3o e 4o da LC 943/2018: Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. (...) Art. 4o O disposto no art. 6o, § 3o, da Lei Complementar no 833, de 2011, aplica-se aos parcelamentos em vigor, inclusive àqueles concedidos com base em outras leis de parcelamentos, relativamente às parcelas vincendas na data de entrada em vigor desta Lei Complementar. Desse modo, a lei mencionada se aplica aos créditos vencidos de natureza não tributária, o que não é o caso do Agravante. Aplica-se, ainda, às parcelas vincendas de débitos parcelados, que também não é o caso do Agravante. Neste sentido, colaciono julgados deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REFIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INPC. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. SELIC. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Complementar no 435/2001, nos arts. 2o e 3o, dispunha que deveria incidir sobre os créditos de natureza tributária e não tributária do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subsequente ao do vencimento. 2. Por sua vez, a Lei Complementar n.o 833/2011, que dispõe especificamente sobre o parcelamento de créditos de natureza tributária e não tributária do DF, disponha em seu artigo 6o, §3o, que cada parcela, seria acrescida pela variação acumulada do INPC, calculada a partir do mês seguinte ao do deferimento até o segundo mês anterior ao do pagamento, e de juros simples de 1% durante o parcelamento, a serem considerados a partir da primeira parcela. 3. Esses dispositivos, contudo, foram alterados pela Lei Complementar n.o 943/2018, com efeitos a partir de 1o.6.2018. A nova redação do artigo 2o da Lei Complementar n.o 435/2001 passou a prever a incidência de juros de mora com taxa referencial da SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. 4. Também a nova redação do artigo 6o, §3o, da Lei Complementar n.o 833/2011 passou a dispor que cada parcela será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial da SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. Dispôs, ademais, que incidência da nova forma de atualização estipulada pelo referido artigo 6o, §3o, da LC 833/2011, aplica-se, inclusive, aos parcelamentos já concedidos, quanto às parcelas vincendas a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n.o 943/2018, conforme expressamente constante em seu artigo 4o, o que afasta a irretroatividade da lei. 5. Desse modo, deve ser aplicada a Lei Complementar 943/2018 às parcelas vincendas após a data da entrada em vigor da lei, ou seja, após 1o. 6.2018, devendo ser atualizada mensalmente pela SELIC até o mês anterior ao pagamento, acrescida de juros de 1%. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1194005, 07072127820188070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, o Agravante não logrou comprovar que seu débito foi calculado ao arrepio da lei, não havendo razão para se falar em inexigibilidade do título executivo, tampouco de inobservância ao ARE 1216078. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 18:25:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador